Tribunal: TJSP
Processo: 1000508-76.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e julgou extinto o processo – Cabimento – Encerramento do inventário antes do ajuizamento da ação – Impossibilidade de modificação do sujeito passivo – Aplicação da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.